Tribunal: TJDFT
Processo: 0725838-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA. DÍVIDA ATIVA. SUSPENSÃO DAS INSCRIÇÕES. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo 0738599-10.2024.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Informa o agravante que concluiu a construção da sua residência no ano de 2010 e que não deve arcar com o pagamento da Taxa de Execução de Obras. Entretanto, o Distrito Federal permanece efetuando a sua cobrança, tendo inscrito o seu nome em dívida ativa. Requer a modificação da decisão para que seja deferida a tutela de urgência com o objetivo de suspender os efeitos das inscrições em dívida ativa referentes à referida taxa a partir do ano de 2011.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 60917524). Liminar indeferida (ID 60965323). Contrarrazões apresentadas (ID 62307511).
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. A parte agravante não logrou êxito na demonstração da probabilidade do seu direito, uma vez que não há prova nos autos de que a obra foi finalizada em 2010. Ademais, segundo a Administração Pública, o pedido de suspensão da cobrança foi indeferido por falta de documentação comprobatória (ID 62307512). Assim, em cognição sumária, deve prevalecer o ato praticado pela Administração Pública, uma vez que se reveste de presunção de legalidade.
5. Também não resta evidente o periculum in mora. O agravante tem suportado as restrições durante anos (ID 60700501 - Pág. 32) e não apresentou motivo urgente para suspensão imediata dos registros. Logo, deve aguardar o julgamento final do processo.
6. Portanto, necessária a dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.